Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE (STELARA). DOENÇA DE CROHN. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme art. 196 da Constituição.
2. O Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ e havendo nota técnica, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, favorável à concessão do medicamento USTEQUINUMABE à parte autora, aliado ao perigo da demora, é devida a antecipação da tutela para determinar ao ente público o fornecimento compulsório do medicamento pleiteado, como fez o Magistrado de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.